Tribunal: CARF
Processo: 10925.900127/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900127/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.226 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
BOCK & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Às estimativas compensadas na vigência da Instrução Normativa SRF no 21, de
10 de março de 1997. não se aplicam as determinações do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 07615.27267.160307.1.7.03-4581, em 16.03.2007, e-fls. 351-
357, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$26.145,31 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900127/2011-13
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 351-357:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
6.361,64
24.405,91 [...]
30.767,55
CONFIRMADAS [...]
6.361,64
9.372,65 [...]
15.734,29

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 26.145,31
Valor na DIPJ: R$ 26.145,31
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 30.942,46
CSLL devida: R$ 4.797,15
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 10.937,14
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
40473.69026.290705.1.3.03-0689 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
04420.99333.310805.1.3.03-5510
31204.00153.141207.1.3.03-0003 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-45.305, de 13.12.2018, e-fls. 375-381:
ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DO ANO-
CALENDÁRIO 2001. ALEGAÇÃO ERRO DE FATO. NÃO APRESENTAÇÃO
REGISTROS CONTÁBEIS. IMPROCEDÊNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

Recurso Voluntário
Notificada em 07.01.2019, e-fl. 477, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.02.2019, e-fls. 384-296, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I – DOS FATOS
A contribuinte fora cientificada em 21/02/2011 do Despacho Decisório de no.
912652613, o qual, homologou parcialmente a compensação declarada na
PERDCOMP no 40473.69026.290705.1.3.03-0689, bem como, não homologou as
compensações declaradas nas PERDCOMP’s no 04420.99333.310805.1.3.03-5510 e
31204.00153.141207.1.3.03-0003, alegando para tal decisão a suposta insuficiência de
saldo negativo para compensar integralmente os débitos informados nos respectivos
pedidos de compensação.
Procedeu-se a averiguação das informações prestadas nas aludidas declarações,
bem como, buscou em registros contábeis o levantamento dos créditos utilizados no
período, objetivando, neste escopo, esclarecer a procedência da referida divergência.
Do exame procedido, fora constado tratar-se de erro de fato ocorrido no
momento da elaboração das declarações, haja vista, o preenchimento errôneo das
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF referente aos períodos
de 04/2002 a 09/2002, as quais, constaram equivocadamente como sendo utilizado
para a compensação dos respectivos débitos o saldo negativo da CSLL apurado em
31/12/2001, em vez do efetivamente utilizado, qual seja, Saldo Negativo da CSLL
apurado em 31/12/2000.
Apresentou, portanto, manifestação de inconformidade em 16 de Março de 2011
justificando o equívoco ocorrido no preenchimento no preenchimento do campo “Data
da Apuração do Saldo Negativo”, fazendo constar a data “31/12/2001”, no qual
deveria constar a data de 31/12/2000, bem como, resumo das compensações efetuadas
com o respectivo saldo creditório, o qual demonstrava que além de haver saldo
suficiente para as compensações (PERDCOMP’s) apresentadas, restava ainda um
saldo remanescente de R$ 2.967,34 (Dois mil, novecentos e sessenta e sete reais com
trinta e quatro centavos).
O Acordão 08-45.305 – 3a Turma da DRJ/FOR, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, justificando insuficiência de instrução processual
quanto a adequada contextualização dos saldos declarados.
II – DOS DIREITOS
No aludido processo, paira a discussão quanto a insuficiência do saldo de
CSLL, oriundo do período de 01/01/2002 a 31/12/2002, para compensação integral
das PERDCOMP’s 04420.99333.310805.1.3.03-5510 e 31204.00153.141207.1.3.03-
0003, as quais foram homologadas parcialmente, tendo em vista, segundo o despacho
decisório emitido à época, saldo insuficiente para homologação, uma vez que não fora
considerado na apuração do respectivo saldo as estimativas de 04/2002 a 09/2002,
compensadas com Saldo Negativo da CSLL apurado em 31/12/2000, as quais,
constaram equivocadamente nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
(DCTF) como sendo utilizado o Saldo Negativo da CSLL apurado em 31/12/2001.
Assim sendo, oportuno detalhar as estimativas de CSLL utilizadas para compor
o Saldo Negativo de CSLL apurado em 31/12/2002: [...].
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

O Demonstrativo acima, é cópia fiel das informações prestadas na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, na qual aponta como
direito creditório a importância de R$ 26.145,31 (Vinte e seis mil, cento e quarenta e
cinco reais com trinta e um centavos), tendo em vista que a apuração da CSLL devida
no período de 2002 foi de R$ 4.797,15 (Quatro mil setecentos e noventa e sete reais
com quinze centavos), enquanto as estimativas efetuadas acrescidas das retenções
sofridas no mesmo período, totalizaram a importância de R$ 30.942,46 (Trinta mil,
novecentos e quarenta e dois reais com quarenta e seis centavos), perfazendo,
portanto, um saldo negativo de CSLL de R$ 26.145,31 (Vinte e seis mil, cento e
quarenta e cinco reais com trinta e um centavos).
Quanto às estimativas recolhidas (janeiro de 2002 a março de 2002) as quais
totalizam a importância de R$ 6.361,64 (Seis mil, trezentos e sessenta e um reais e
sessenta e quatro centavos), não há maiores esclarecimentos a serem apresentados,
uma vez que as mesmas já foram, inclusive, devidamente confirmadas no Despacho
Decisório.
Carece neste ponto, ratificar as informações já apresentadas quanto às
estimativas compensadas sem PERDCOMP, que perfazem a importância de R$
15.984,65 (Quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco
centavos), compensadas com saldo negativo da CSLL apurado em 31/12/2000,
contudo, equivocadamente informadas como sendo compensadas do Saldo Negativo
da CSLL apurado em 31/12/2001, porquanto passamos a detalhar inicialmente a
origem do saldo credor (apurado em 31/12/2000), utilizado para compensar as
estimativas em epigrafe: [...]
Assim, devidamente esclarecido a origem dos saldos utilizados para a
compensação dos débitos, incumbe ainda salientar que o saldo negativo apurado em
31/12/2000, foi suficiente para a compensação dos respectivos valores restando ainda
um saldo de R$ 2.967,34 (Dois mil, novecentos e sessenta e sete reais com trinta e
quatro centavos), conforme demonstrado a seguir: [...]
Verifica-se, com base em todo o exposto, que a postulante apenas equivocou-se
no preenchimento das Declarações de Débitos e Créditos Tributários (DCTF),
infortunadamente declarando saldo credor apurado em 31/12/2001 para compensação
das estimativas de 04 a 09 de 2002, quando o correto seria o saldo apurado em
31/12/2000, contudo, apesar das incorreções apontadas, em nada modificou o direito
creditório, que continua sendo a importância de R$ 26.145,31 (Vinte e seis mil, cento
e quarenta e cinco reais com trinta e um centavos) inicialmente apresentado na
Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, bem
como, no detalhamento de composição do credito na PERDCOMP.
Desta feita, visto tratar-se de erro meramente formal no preenchimento das
declarações, imperioso serem consideradas as estimativas de CSLL apuradas no
período de abril a setembro de 2002, para compor o saldo negativo de CSLL apurado
em 31/12/2002, tendo uma vez que as respectivas estimativas foram devidamente
compensadas com Saldo Negativo de CSLL apurado em 31/12/2000, conforme
demonstrado.
Transpassado o critério de análise das estimativas (04/2002 a 09/2002),
passamos a respaldar as compensações declaradas com utilização do Saldo Negativo
de CSLL apurado em 31/12/2002, o qual demonstra a suficiência de saldo para
compensação e consequente homologação integral das PERDCOMP’s apresentadas:
[...]
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

Colhe-se do demonstrativo acima, que o Saldo Negativo de CSLL apurado em
31/12/2002, constituía valor suficiente para compensação integral dos débitos
pretendidos pela contribuinte, não havendo, porquanto, razões para não homologação
das PERDCOMP’s apresentadas.
No que concerne ao pedido conclui que:
Ante ao exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Despacho
Decisório no 912652613, requer seja acolhido o presente recurso, a fim de, se assim
decidido, reconhecer o direito creditório na importância de R$ 26.145,31 (Vinte e seis
mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), homologando,
consequentemente, os valores compensados nas PERDCOMP’s de no
40473.69026.290705.1.3.03-0689,
04420.99333.310805.1.3.03-5510
e
31204.00153.141207.1.3.03-0003,
porquanto,
haver,
comprovadamente
saldo
suficiente para a compensação integral dos débitos apontados nos aludidos pedidos de
compensação, judicioso de que qualquer entendimento em contrário restaria adjudicar
severa punição a contribuinte.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.310, de 13.07.2021, e-fls. 480-
489 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o Relatório de Diligência Fiscal SRRF 9o RF de 27.06.2022, e-fls. 706-715, do qual
a Recorrente foi notificada, e-fl. 716, e permaneceu silente, e-fl. 717.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$15.208,17 (R$26.145,31 - R$10.937,14) referente ao ano-calendário de
2002 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente alega que incorreu em erro ao indicar na DCTF que o crédito
utilizado para extinção das parcelas de CSLL determinadas sobre a base de cálculo estimada dos
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

meses de abril a setembro do ano-calendário de 2002 como sendo o saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2001 quando em verdade o correto seria o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2000.
Até 30.09.2002 a restituição somente poderia ser avaliada mediante requerimento
do sujeito passivo. A compensação poderia ser efetivada com créditos e débitos próprios entre
tributos da mesma espécie e destinação constitucional nos assentos contábeis do sujeito passivo,
ou seja, independente de requerimento. Estas informações deveriam estar refletidas na
Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF). Em se tratando compensação com
créditos e débitos próprios de tributos de diferentes espécies havia necessidade de requerimento
do sujeito passivo. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
poderia ser analisada após prévia análise. Excepcionalmente até 09.04.2000 houve a
possibilidade de compensação de crédito de um sujeito passivo com débito de outro (Instrução
Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de
outubro de 1998 e Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000).
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido. Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Consta no enunciado estabelecido na Súmula CARF no 177 que “estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação” (art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015).
Ocorre que às estimativas compensadas na vigência da Instrução Normativa SRF
no 21, de 10 de março de 1997, não se aplicam as determinações do Parecer Normativo Cosit no
02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado desde a Recorrente comprove o
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

erro de fato no preenchimento da DCTF por todos os meios de prova em direito admitidos para
fins de utilização da estimativas dos meses de abril a setembro na composição do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2002.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 351-357:

Período de
apuração da
estimativa
compensada
Período de
apuração do
saldo
negativo de
período
anterior
informado no
PER/DCOMP
[...]
Valor da
estimativa
compensada
PER/DCOMP
[...]
Valor
confirmado
por
compensação
[...]
Valor não
confirmado
Justificativa
ABR/2002
AC 2001
2.304,54
951,39
1.353,15
Compensação confirmada
parcialmente
MAI/2002
AC 2001
2.437,15
0,00
2.437,15
Saldo negativo auditado
insuficiente para
JUN/2002
AC 2001
2.271,96
0,00
2.271,96
compensação
JUL/2002
AC 2001
2.858,29
0,00
2.858,29
Saldo negativo auditado
insuficiente para
AGO/2002
AC 2001
2.903,48
0,00
2.903,48
compensação
SET/2002
AC 2001
3.209,23
0,00
3.209,23
Saldo negativo auditado
insuficiente para
Total
15.984,65
951,39
15.033,26

Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-45.305, de
13.12.2018, e-fls. 375-381:
Nesse contexto, os créditos decorrentes de pagamento maior que devido, o que
se ajusta ao saldo negativo da CSLL em análise, poderiam ser utilizados na
compensação de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subsequentes, desde que não apurados em procedimento de ofício, independentemente
de requerimento.
Na prática, a compensação se dava na própria contabilidade da pessoa jurídica e
era indicada nas DCTFs apresentadas.
Como elemento de prova do erro informado como praticado, a pessoa jurídica
apresentou o demonstrativo de fls. 11/13.
Teve como ponto de partida o saldo negativo do ano-calendário 2000, no valor
de R$ 34.301,81, e a seguir apresentou a maneira como foi utilizado para fazer face às
compensações a ele vinculadas: [...].
Segundo apontado, o valor inicial de R$ 34.301,81, apurado em 31/12/2000, foi
utilizado na compensação das estimativas de abril/2002 a setembro/2002 (justamente
aquelas não confirmadas no presente processo, visto o contribuinte ter indicado que o
crédito era referente ao saldo negativo do ano-calendário 2001), além de ter sido
empregado nas compensações das estimativas de agosto/2003 a janeiro/2004, e na
compensação da estimativa de julho/2005. Ao final de tudo, o direito creditório teria
sido suficiente para todas essas compensações e ainda restado um resíduo favorável à
pessoa jurídica de R$ 2.967,34.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

Tendo em vista a legislação acima apresentada e os fatos pela defendente
suscitados, caberia à pessoa jurídica manifestante, além da apresentação do
demonstrativo supra, a disponibilização de cópia autenticada de seu Razão Contábil,
inclusive do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento, com especial destaque
para os registros contábeis relacionados ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário
2000, o que possibilitaria a este julgador perquirir se a contabilidade da empresa
retrata com fidedignidade a forma de utilização do crédito acima apontada.
Cotejando-se os autos verifica-se ter o contribuinte promovido a juntada de
parte do seu Razão Contábil, fls. 35/44, sem contudo apresentar os lançamentos que
verdadeiramente importam para a solução da questão ora julgada, ou seja, aqueles
relacionados ao saldo negativo da CSLL apurado em 31/12/2000 e a forma como o
direito creditório foi utilizado pela pessoa jurídica contestante. [...]
Ora, se o alegado erro correspondeu ao ano-calendário do saldo negativo,
informado como sendo aquele apurado em 31/12/2001, quando na realidade teria a ver
com o configurado em 31/12/2000, autorizando a legislação respectiva que a
compensação fosse efetuada diretamente na contabilidade, por lógico que a adequada
comprovação da versão da defesa exigiria a contextualizada disponibilização dos
registros contábeis relacionados ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2000
(informado como o período correto), além dos lançamentos contábeis do saldo
negativo da CSLL do ano-calendário 2001 (tido por erroneamente informado em
DCTF).
Relevante ainda se destacar que, em se tratando de restituição ou de
compensação, o ônus da prova do direito creditório em apreciação se encontra inserido
na alçada da pessoa jurídica manifestante.
A Recorrente apresenta na fase recursal cópias do Livro Razão, e-fls. 403-429 e
450-476, que pode ser considerado início de prova produzido com vistas a comprovar o indébito
pleiteado. Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi convertido
na realização de diligência nos termos da Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.310, de
13.07.2021, e-fls. 480-489 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972). Em atendimento, foi proferido o Relatório de Diligência Fiscal SRRF 9o RF de
27.06.2022, e-fls. 706-715, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
2. O presente processo trata da análise de cinco DCOMPs, cuja inicial é a
07615.27267.160307.1.7.03-4581, DCOMPs estas pelas quais o contribuinte
compensou diversos débitos, no total de R$ 37.634,28, utilizando crédito relativo a
saldo negativo da CSLL apurado em 31/12/02, pelo lucro real anual.
2.1 – Feito o processamento eletrônico da compensação, foi emitido o Despacho
Decisório eletrônico no 912652613, de 14/02/11 (fls. 20 a 25), homologando
parcialmente a compensação, ao argumento de que as parcelas informadas na DCOMP
inicial como compondo ou dando origem ao saldo negativo, haviam sido confirmadas
apenas parcialmente. As parcelas não confirmadas são as constantes no
“Detalhamento do Crédito” (Anexo do Despacho Decisório), à fl. 22 [...].
2.2 – A DRJ/FOR, pelo Acórdão no 08-45.305, de 13/12/18, manteve esta
decisão (fls. 375 a 381). O CARF pede diligência a respeito desta parte não
confirmada. Vejamos.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

3. A compensação de tributos com créditos da mesma natureza, quando feita em
data anterior a 01/10/02, quando começou a viger a nova redação dada ao art. 74 da
Lei no 9.430/96, estava prevista na IN SRF no 21/97, que, regulamentando o art. 66 da
Lei no 8.383/91, determinava que o próprio contribuinte fazia a compensação,
contabilmente, só informando essa compensação nas declarações próprias (DIRPJ,
DCTF ...). Estas informações, contudo, nem sempre foram prestadas com o necessário
detalhamento.
3.1 – Por esta razão, expediu-se o Termo de Intimação Fiscal no 4.800/2022 (fls.
491 a 492), expondo e solicitando ao contribuinte o que segue:
2. Em análise prévia à compensação das estimativas acima referidas, quais
sejam, de CSLL, apuradas nos meses de abril a setembro de 2002, informadas como
compensadas com saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/00, verificou-se que, no
AC de 2001, também realizou a compensação de estimativas de CSLL, nos meses de
maio a dezembro, utilizando saldo negativo de CSLL apurado em período anterior,
não informado na DCTF, compensação esta, realizada, em princípio, a pedido, em
processo administrativo não informado.
3. Da mesma forma, também o saldo negativo da CSLL apurado no AC de
2000, pelo que consta na DCTF, teve as estimativas dos meses de fevereiro (parte) e
abril a dezembro, compensadas com saldo negativo de CSLL apurado em período
anterior, não informado na DCTF, compensação esta, realizada, em princípio, a
pedido, em processo administrativo não informado.
4. Assim, tendo em vista o art. 156 da IN RFB no 2.055/2021, fica V. Sa
intimado a, no prazo de 20 dias contados do recebimento deste: a) informar em que
AC apurou o saldo negativo da CSLL utilizado na compensação das estimativas da
CSLL do AC de 2001 (item 2, acima), bem como o valor do saldo negativo e o
processo em que a compensação foi analisada, se esse for o caso; b) informar em que
AC apurou o saldo negativo da CSLL utilizado na compensação das estimativas do
AC de 2000 (item 3, acima), bem como o valor do saldo negativo e o processo em que
a compensação foi analisada, se esse for o caso; e, c) na eventualidade de que o saldo
negativo utilizado nas compensações referidas nas alíneas precedentes, seja formado
por estimativas da CSLL que também tenham sido compensadas com saldo negativo
da CSLL apurado em período anterior, informar em que AC este foi apurado, bem
como o número do processo em que a compensação foi analisada, se esse for o caso,
assim procedendo, retroativamente, até àquele que, na cadeia de utilizações, seja o
último utilizado em tais compensações.
A falta de atendimento ao presente, no prazo dado, implica considerar-se que o
saldo negativo da CSLL utilizado na compensação das estimativas do AC de 2002, foi
apurado no AC de 2000; que, para além daquela utilização, também as estimativas do
AC de 2001, quitadas por compensação com saldo negativo da CSLL apurado em AC
anterior, utilizaram daquele mesmo saldo negativo (do AC de 2000); que, na eventual
insuficiência do saldo negativo da CSLL apurado no AC de 2000 para as
compensações das estimativas dos AC de 2001 e 2002, foi utilizado saldo negativo da
CSLL apurado em AC anteriores, até o apurado no AC de 1995, se confirmada a
quitação (por pagamento ou compensação) das estimativas que lhe deram origem (a
título de exemplo, fica registrado que, para este último AC – 1995 –, não se encontrou
pagamento para parte das estimativas que lhe dão origem).
3.2 – Em atendimento, compareceu ao processo com a resposta, de fls. 497 a
500, instruída com os documentos, de fls. 501 a 572.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

3.3 – Por dita correspondência informa que o saldo negativo da CSLL utilizado
na compensação das estimativas do AC de 2001 foi apurado no AC de 1999, e as deste
AC de 1999 com o saldo negativo da CSLL do AC de 1998, e assim por diante, até o
AC de 1995, AC este no qual não fez compensação, mas apurou saldo negativo
utilizado nos AC seguintes, numa sequência que só teve fim em 2002, nesta forma de
utilização (sem processo e sem DCOMP). Assim sendo, passa-se, na sequência, à
análise da existência e legitimidade dos saldos negativos apurados em tal período (AC
1995 a 2001), deixando registrado, desde já, que, em consulta aos sistemas desta RFB,
não se encontrou qualquer processo cujo objeto tenha sido a restituição ou
compensação de saldo negativo da CSLL apurado neste período (AC 1995 a 2002).
4. No AC de 1995 o contribuinte apurou, na DIRPJ/96, saldo negativo da
CSLL, no valor de R$ 12.560,96 (fl. 574), todo ele oriundo de estimativas
consideradas pagas, no total de R$ 19.406,32 (fl. 574), demonstradas na Ficha 09 (fl.
573), com pagamento confirmado, à fl. 575. Confirmado, então, este saldo negativo,
no valor de R$ 12.560,96.
5. No AC de 1996 o contribuinte apurou, na DIRPJ/97, saldo negativo da
CSLL, no valor de R$ 13.099,63 (fl. 582), todo ele oriundo de estimativas
consideradas pagas, no total de R$ 5.649,48 (fl. 582), e estimativas compensadas com
saldo negativo de período anterior, no valor de R$ 14.617,01, estimativas estas, todas,
demonstradas na Ficha 09 (fls. 576 a 581).
5.1 – As estimativas apuradas como a pagar (janeiro a março e dezembro) têm o
pagamento confirmado, à fl. 584, no total de R$ 5.649,48.
5.2 – As apuradas e informadas como compensadas, R$ 14.617,01, têm a
compensação confirmada com a utilização do saldo negativo da CSLL apurado em
1995, conforme cálculos, de fls. 679 e 683, deste remanescendo saldo credor, no valor
de R$ 137,62 (fl. 679). Confirmado, então, o saldo negativo deste AC de 1996, no
valor de R$ 13.099,63.
6. No AC de 1997 o contribuinte apurou, na DIRPJ/98, saldo negativo da
CSLL, no valor de R$ 15.054,89 (fl. 592), todo ele oriundo de estimativas
consideradas pagas, no total de R$ 27.088,26 (fl. 592).
6.1 – As estimativas apuradas na Ficha 09 foram, em parte, informadas como a
pagar, e, em parte, como compensadas (fls. 586 a 591).
6.1.1 – As informadas como a pagar, no total de R$ 14.279,55, têm o
pagamento confirmado, de fls. 594 a 596, no total de R$ 14.410,52.
6.1.2 – As informadas como compensadas, no total de R$ 12.647,44, têm a
compensação confirmada com o remanescente do saldo negativo do AC de 1995 (R$
137,62) e de 1996, remanescendo, deste último, R$ 1.916,28, conforme cálculos, de
fls. 684 a 687.
6.1.3 – Assim, considerando o aproveitamento de CSLL retida na fonte,
informada na Ficha 09, no total de R$ 161,27, bem como as estimativas pagas e
compensadas, no total de R$ 27.057,96, é de se concluir, dado que o contribuinte
apurou CSLL devida, no ajuste, de R$ 12.033,37, pelo saldo negativo de R$
15.185,86. O contribuinte demonstrou, na DIRPJ/98, R$ 15.054,89.
7. No AC de 1998 o contribuinte apurou, na DIPJ/99, saldo negativo da CSLL,
no valor de R$ 19.410,31 (fl. 610), todo ele oriundo de estimativas consideradas
pagas, no total de R$ 30.497,17, e de CSLL retida na fonte, de R$ 343,21 (fl. 609).
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

7.1 – As estimativas apuradas na Ficha 29 foram, em parte, informadas como a
pagar, e, em parte, como compensadas (fls. 597 a 608).
7.1.1 – As informadas como a pagar, no total de R$ 16.024,48, têm o
pagamento confirmado, à fl. 611, no total de R$ 16.735,52. Há divergência entre os
valores apurados na DIPJ/99 e os confessados em DCTF.
7.1.2 – As informadas como compensadas, no total de R$ 14.472,69, têm a
compensação confirmada com o remanescente do saldo negativo do AC de 1996 (R$
1.916,28) e de 1997, remanescendo, deste último, R$ 4.817,86, conforme cálculos, de
fls. 688 a 691.
7.1.3 – Assim, considerando o aproveitamento de CSLL retida na fonte,
informada na Ficha 30, no total de R$ 343,21, bem como as estimativas pagas e
compensadas, no total de R$ 31.208,21, é de se concluir, dado que o contribuinte
apurou CSLL devida, no ajuste, de R$ 11.430,07, pelo saldo negativo de R$
20.121,35. O contribuinte demonstrou, na DIPJ/99, R$ 19.410,31.
8. No AC de 1999 o contribuinte não demonstrou saldo negativo da CSLL na
DIPJ/00. Ao contrário, demonstrou CSLL a pagar, no valor de R$ 9.783,49 (fl. 625).
8.1 – O contribuinte não confessou este débito na DCTF, e também não o
pagou. E não o pagou porque, na verdade, não existe, a DIPJ foi elaborada com
equívoco. Não é verdadeira a informação posta na DIPJ, na linha 27 da Ficha 30, de
que o valor da CSLL paga por estimativa é R$ 0,00.
8.1.1 – O contribuinte, ainda que tenha deduzido da CSLL apurada, mês a mês,
1/3 da COFINS efetivamente paga (Ficha 29 da DIPJ – fls. 612 a 623),
tal como lhe permitia a legislação vigente para aquele exercício, demonstrou na
DIPJ, confessou na DCTF, e pagou ou compensou CSLL por estimativa. Há
divergência entre os valores informados na DIPJ e os confessados na DCTF.
8.2 – Na DCTF confessou débitos de estimativas de CSLL para todos os meses
do AC, num total de R$ 15.028,33 (fls. 626 a 636).
8.2.1 – Para as dos meses de janeiro a março efetuou os pagamentos, à fl. 638,
num total de R$ 3.003,77.
8.2.2 – As relativas aos demais meses, totalizando R$ 12.024,56, informou-as
na DCTF como compensadas com saldos negativos de períodos anteriores,
compensação esta, confirmada pelos cálculos, de fls. 692 a 696, utilizando o saldo
remanescente do saldo negativo do AC de 1997 (R$ 4.817,86), e, o restante, com o
saldo negativo do AC de 1998, restando, deste último, R$ 15.130,89 (fl. 692).
8.3 – Assim, considerando o aproveitamento de CSLL retida na fonte,
informada na Ficha 30, no total de R$ 163,78, bem como as estimativas pagas e
compensadas, no total de R$ 15.028,33, é de se concluir, dado que o contribuinte
apurou CSLL devida, no ajuste, de R$ 9.947,27, pelo saldo negativo de R$ 5.244,84.
9. No AC de 2000 (aquele do qual o contribuinte diz, no Recurso Voluntário, fl.
387, ser oriundo o saldo negativo utilizado na compensação das estimativas do AC de
2002, objeto deste processo), demonstrou, na DIPJ/2001, saldo negativo da CSLL, no
valor de R$ 34.301,81, todo ele oriundo de estimativa considerada paga, no total de
R$ 34.155,33, e de CSLL retida na fonte, no valor de R$ 146,48. Não apurou CSLL
devida no período (fls. 652 a 653).
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

9.1 – As estimativas foram confessadas em DCTF, no exato valor informado na
DIPJ (fl. 654), com a informação de, em parte, pagas, e em parte, compensadas com
saldos negativos de períodos anteriores.
9.1.1 – A parte informada como paga tem os pagamentos confirmados, de fls.
655 a 663.
9.1.2 – A parte informada como compensada tem a compensação confirmada
pelos cálculos, de fls. 697 a 701, utilizando o saldo remanescente do saldo negativo do
AC de 1998, de R$ 15.130,89, bem como com o saldo negativo do AC de 1999 (R$
5.244,84). Conforme em tais cálculos se pode comprovar, os créditos foram
insuficientes para compensar parte dos débitos, remanescendo, destes, o saldo
devedor, no valor de R$ 83,79, relativamente à estimativa do mês de dezembro (fl.
698).
9.2 – Assim, considerando o aproveitamento de CSLL retida na fonte,
informada na Ficha 17, no total de R$ 146,48, bem como as estimativas pagas e
compensadas, no total de R$ 34.071,54 (R$ 34.155,33 – R$ 83,79), é de se concluir,
dado que o contribuinte não apurou CSLL devida, no ajuste, pelo saldo negativo de R$
34.218,02 (R$ 34.071,54 + R$ 146,48).
9.3 – Este seria o saldo negativo que, então, estaria disponível para a
compensação das estimativas do AC de 2002, aqui em causa.
9.3.1 – Acontece que o contribuinte utilizou parte deste crédito na compensação
que realizou em nove DCOMPs eletrônicas, a seguir demonstradas na tela extraída do
SCC, cuja inicial, na qual é informando o crédito, é a 41807.93215.250705.1.7.03-
0540. [...]
9.3.2 – Estas compensações já se encontram homologadas, e nelas foi
consumido crédito, no valor de R$ 19.845,88, conforme informação disponibilizada
pelo SCC [...].
9.3.3 – Remanesce, então, saldo negativo, no valor de R$ 14.372,14 (R$
34.218,02 – R$ 19.845,88).
9.4 – Contudo, há outro ponto a considerar. É que, no AC de 2001, tal como nos
até aqui analisados, também compensou estimativas da CSLL com saldos negativos
apurados em períodos anteriores. Ou seja, não só o valor utilizado na compensação
realizada nas DCOMPs acima listadas, como o saldo credor remanescente citado no
subitem anterior, precisam ser confirmados em face da utilização no AC de 2001, que
a seguir também se analisa.
10. No AC de 2001, demonstrou, na DIPJ/2002, saldo negativo da CSLL, no
valor de R$ 27.019,49, todo ele oriundo de estimativa considerada paga, no total de
R$ 29.861,97, e de CSLL retida na fonte, no valor de R$ 227,60. Apurou CSLL
devida no período, no valor de R$ 3.070,08 (fls. 670 a 671).
10.1 – As estimativas foram confessadas em DCTF, no exato valor informado
na DIPJ (fl. 672), com a informação de, em parte, pagas, e em parte, compensadas
com saldos negativos de períodos anteriores.
10.1.1 – A parte informada como paga tem os pagamentos confirmados, de fls.
673 a 678.
10.1.2 – A parte informada como compensada tem a compensação confirmada,
em parte, pelos cálculos, de fls. 702 a 705, utilizando o saldo remanescente do saldo
negativo do AC de 2000, de R$ 14.372,14, conforme conclusão a que se chegou no
item 9 e seus subitens, acima. Conforme em tais cálculos se pode comprovar, os
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

créditos foram insuficientes para compensar parte dos débitos, remanescendo, destes,
o saldo devedor, no valor de R$ 5.036,53, relativamente a parte da estimativa do mês
de novembro e a totalidade da de dezembro (fl. 703).
10.2 – Assim, considerando o aproveitamento de CSLL retida na fonte,
informada na Ficha 17, no total de R$ 227,60, bem como as estimativas pagas e
compensadas, no total de R$ 24.825,44 (R$ 29.861,97 – R$ 5.036,53), é de se
concluir, dado que o contribuinte apurou CSLL devida, no ajuste, no valor de R$
3.070,08, pelo saldo negativo de R$ 21.982,96 (R$ 3.070,08 – R$ 227,60 – R$
24.825,44).
10.3 – Entretanto, tal como ocorreu em relação ao AC de 2000, também em
relação a este o contribuinte apresentou 11 DCOMPs eletrônicas utilizando parte deste
crédito, DCOMPs estas a seguir demonstradas na tela extraída do SCC, cuja inicial, na
qual é informando o crédito, é a 14590.86944.250705.1.7.03-6024. [...]
10.3.1 – Estas compensações já se encontram homologadas, e nelas foi
consumido crédito, no valor de R$ 26.123,73, conforme informação disponibilizada
pelo SCC [...].
10.4 – Entretanto, conforme conclusão a que se chegou no subitem 10.2, acima,
o saldo negativo do AC de 2001, por cuja legitimidade lá se concluiu, não excede R$
21.982,96.
11. Ou seja, não havia mesmo qualquer saldo negativo remanescente deste
último AC (2001) que pudesse ser utilizado na compensação das estimativas do AC de
2002, conforme informado pelo contribuinte na DCOMP 07615.27267.160307.1.7.03-
4581, razão, então, da homologação parcial, objeto do Despacho Decisório eletrônico
no 912652613, contestado pelo contribuinte.
11.1 – Mas também não procede a alegação de que se teria equivocado na
identificação do crédito em tal DCOMP, dizendo, no Recurso Voluntário (fl. 387),
que, na verdade, o crédito utilizado teria sido apurado no AC de 2000.
11.2 – No AC de 2000 apurou saldo negativo da CSLL, sim, no valor de R$
34.218,02, conforme conclusão a que se chegou no item 9, acima. Porém, como
também em tal item se concluiu, parte deste saldo negativo, no valor de R$ 19.845,88,
foi consumido nas nove DCOMPs eletrônicas lá informadas, e, o restante, conforme
conclusão a que se chegou no item 10 e seus subitens, acima, foi utilizado na
compensação de estimativas do AC de 2001, tendo sido, inclusive, insuficiente para
compensar parte delas.
Tendo-se concluído, então, pela inexistência de qualquer saldo negativo da
CSLL, a partir do AC de 1995 e até o AC de 2001, capaz de fazer frente à
compensação das estimativas do AC de 2002, não confirmadas no Despacho Decisório
eletrônico no 912652613, dá-se ciência ao contribuinte, não só deste Relatório de
Diligência Fiscal, como também das planilhas de cálculos, de fls. 679 a 705, para que,
querendo, se manifeste a respeito, no prazo de 30 dias, conforme determinado na
Resolução a que este Relatório de Diligência Fiscal visa atender.
Restou comprovado que as estimativas dos período de apuração de abril a
setembro utilizadas na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 foram
compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos anteriores inexistes. Logo, não
cabe razão à Recorrente.
Princípio da Legalidade
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900127/2011-13

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 733
DF CARF MF
Original